Tribunal: TJBA
Processo: 0783718-11.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0783718-11.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: RONALDO AGOSTINO NIGRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 566 A 571 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 2015 para cobrança de TFF dos exercícios de 2012 e 2013, declarou a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, I, e 924, V, ambos do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente diante da paralisação do processo executivo por longo período, bem como se a demora poderia ser afastada pela aplicação da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução fiscal, o processo permanece paralisado por período superior ao prazo legal em razão da inércia do exequente, constituindo causa de extinção do crédito tributário. 4. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), fixa que o prazo de 1 ano de suspensão inicia-se automaticamente com a ciência da ausência de bens ou da não localização do devedor, seguido do prazo prescricional quinquenal. 5. O mero peticionamento do exequente, desacompanhado de efetiva constrição patrimonial ou nova citação válida, não interrompe a prescrição intercorrente. 6. No caso concreto, após o ajuizamento em 2015, a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor (AR negativo) em novembro de 2018, marco que deu início automático ao prazo de suspensão anual, seguido do quinquênio prescricional consumado em novembro de 2024, antes da sentença proferida em outubro de 2025. 7. As tentativas posteriores de citação restaram infrutíferas, inexistindo diligência eficaz ou constrição patrimonial que pudesse interromper o prazo prescricional. 8. A demora no andamento do feito não se atribui exclusivamente ao Judiciário, mas à ausência de localização do devedor e de indicação de bens pelo exequente, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da ausência de bens ou do devedor, sendo composto por 1 ano de suspensão, seguido de 5 anos de prescrição, independentemente de decisão judicial formal. 2. A ausência de atos executivos efetivos imputável à Fazenda Pública, por período superior ao prazo legal, configura prescrição intercorrente, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a paralisação decorre da inércia do exequente." Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V; CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); STF, RE 1355208 (Tema 1.184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0783718-11.2015.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, sendo Apelante o Município de Salvador e Apelada Ronaldo Agostino Nigro. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 03